Tribunal: TJDFT
Processo: 0726510-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRRS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel NÚMERO DO PROCESSO: 0726510-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JORLAN BROKER EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE ORLAN ARAUJO NASCIMENTO FILHO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco de Brasília S.A. contra a decisão de indeferimento de consulta ao sistema Infojud, nos autos da execução de título executivo extrajudicial 0701033-09.2023 (2a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de Brasília – DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio do sistema judicial informatizado (Infojud), para a localização de bens da parte devedora. Eis o teor da decisão ora revista: A presente execução encontra-se suspensa, conforme decisão de ID. 193554834. Os pedidos de ID. 195657061 não caracterizam qualquer urgência hábil ao levantamento do período de suspensão, até porque o exequente sequer fez menção à inadiabilidade dos requerimentos, motivos pelos quais os INDEFIRO. Como é sabido e reforçado na decisão de ID. 193554834, uma vez suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, salvo providências urgentes, consoante o art. 923 do CPC. Advirto que a parte exequente que se abstenha de formular novos pedidos genéricos de diligências sem a demonstração da urgência necessária, bem como a mínima de utilidade da medida requerida, não bastando o simples requerimento com o intuito de dar andamento à execução. Observe-se o prazo de suspensão, conforme certidão de ID. 197478045. O presente feito permanecerá suspenso, permanecendo incólume a contagem do prazo. Arquive-se os autos provisoriamente. Intime-se. A parte agravante sustenta que o e. Juízo de origem suspendeu a execução em 18 de abril de 2024, “sem dar oportunidade ao exequente de indicar bens à penhora”. Invoca o princípio da efetividade e pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que seja determinada a realização de pesquisa no sistema informatizado Infojud, com o fim de obtenção das últimas duas declarações de renda da parte devedora. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista, e com isso deferir a medida de urgência nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução se deve garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). O caso concreto se trata de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada em janeiro de 2023, sem indicativos de utilização da busca de bens por meio do sistema Infojud, além de terem resultado infrutíferas as pesquisas por meio do Sisbajud, Renajud e Eridf. E a parte devedora não apresentou defesa, tampouco ofertou qualquer proposta ao adimplemento do débito que, atualmente, alcança montante superior a R$ 200.000,00. Nesse panorama de inércia da devedora e de ausência de diligência por essa ferramenta, aliadas ao hiato temporal sem comprovação de êxito das medidas constritivas já realizadas, a pesquisa de bens do executado no sistema Infojud deve ser prestigiada, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais. Nesse sentido é o entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso, no sentido de deferir a realização da consulta ao INFOJUD, para que sejam relevadas as últimas declarações de imposto de renda do agravado junto à Receita Federal, de modo que seja possível analisar a existência de bens móveis e imóveis e de ativos em seu nome. 2. Em busca de bens do devedor é plausível a consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD, que consiste em ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 3. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 31/07/2020, lastreada em contrato de assistência financeira, pela qual a exequente busca o pagamento do valor atualizado de R$ 163.244,55. 3.1. Em maio de 2022, foram feitas pesquisas aos sistemas judiciais. Contudo, a pesquisa SISBAJUD retornou com o bloqueio de apenas R$ 1.818,28, ao passo que a pesquisa RENAJUD restou infrutífera. 4. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta às suas últimas declarações de bens, via INFOJUD, como tentativa de satisfação do crédito em execução. 5. Em situação similar, esta Turma adotou o mesmo posicionamento: " [...] 2.1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. No presente caso restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio do Infojud. [...]" (07063806020228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 24/06/2022). 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1738964, 07239338620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado Infojud. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Após, conclusos ao e. Relator Des. Renato Rodovalho Scussel. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator eventual